Tribunal: TJDFT
Processo: 0728713-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E AMEAÇA INCABÍVEL. ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE OUTRO MEIO DE TRANSPORTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. FALSA IDENTIDADE. DESCABIMENTO DA ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CRIME PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO INALTERADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nos crimes do art. 157, § 1o e § 2o, VII, art. 262 e art. 307, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão mínima legal, além de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo impróprio; ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para os delitos de furto e ameaça; iii) definir se é cabível a absolvição pelo crime do art. 262, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal; iv) enfrentar a possibilidade de absolvição pelo crime de falsa identidade nos termos do art. 386, III, do CPP; e, v) estabelecer se a dosimetria da pena foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se as provas testemunhais confirmam a autoria e a materialidade do delito de roubo impróprio, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. Se, após a subtração, o agente se utiliza de violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade ou a detenção da coisa, tal conduta se amolda ao crime de roubo impróprio, não cabendo a desclassificação para os delitos de furto simples e ameaça.

5. O crime do art. 262, caput, do Código Penal se trata de crime formal, cujo dolo é representado pela ação consciente do autor de expor a perigo, impedir ou dificultar o funcionamento de transporte público, objeto material da conta. O dolo é genérico, podendo ser, inclusive, eventual, de forma que a figura típica se aperfeiçoa desde que o agente tenha consciência de criar o perigo comum, mesmo que não tenha necessariamente o desejo de fazê-lo.

6. O crime de falsa identidade, tendo como bem jurídico tutelado a fé pública, é de natureza formal e instantâneo, sendo desnecessária a comprovação de obtenção de qualquer vantagem, de modo que o fato de o réu ter atribuído a si falsa identidade perante os policiais, na Delegacia, já ofende o bem jurídico tutelado e concretiza o tipo penal.

7. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa.

8. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem admitido como razoável a majoração da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas em abstrato.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, § 1o e § 2o, VII; 262; 307; 69.